Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713976-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE JUPTER REZENDE, ANA PAULA GOMES REZENDE, ROSENI GOMES REZENDE, ANA CAROLINA GOMES REZENDE, ANA CARLA GOMES REZENDE, LAURA GOMES REZENDE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Distrito Federal contra acórdão de ID n. 52139308, que lhe condenou ao fornecimento do medicamento ACALABRUTINIBE ou IBRUTINIBE ou ZANUBRUTINIBE em benefício de José Jupter Rezende. A Defensoria Pública noticiou o óbito de José Jupter Rezende (ID 55341668). O processo foi suspenso para habilitação do espólio ou das herdeiras (ID 55371759), nos termos do art. 313, I, do CPC. Apenas duas das cinco herdeiras foram localizadas (IDs 56694110, 56694109, 56694080, 56990745 e 57908071) sem que a habilitação fosse realizada. Pois bem. O art. 313, § 2o, II, do CPC estipula ao juiz que “falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”. O direito em litígio envolve o direito à saúde, de forma mais precisa, o fornecimento de medicamento. O acórdão reformou a sentença para garantir o fornecimento do medicamento, sem fixação de astreintes. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, não localizei cumprimento provisório da decisão. Diante da ausência de imposição de multa, seja no acórdão, seja em eventual cumprimento provisório, tem-se que o direito em litígio é intransmissível. Assim, descabida a aplicação do art. 313, § 2o, II, do CPC. Se o processo estivesse em fase de conhecimento, seria extinto sem resolução do mérito. Se na pendência de julgamento do recurso de apelação da parte autora, haveria perda do objeto. Ocorre que a pendência é do julgamento de embargos de declaração opostos no interesse exclusivo do réu. É inviável a apreciação do recurso sem a habilitação do espólio ou dos herdeiros. Assim, em interpretação sistemática e analógica, aplico ao caso o regramento do art. 76, § 2o, I, do CPC. Intime-se o embargante para que informe se há interesse na manutenção do recurso. Em caso positivo, providencie a habilitação do espólio ou das herdeiras, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator